Tribunal: STF
Processo: ARE 1456947
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 11, p. 2):



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO IRREGULAR EM ÁREA DE PROTEÇÃO DE MANANCIAIS E DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. A Municipalidade tem o poder-dever de agir na forma vinculada. Previsão do artigo 40 da Lei n° 6.766/79. Responsabilidade solidária. Precedente do STJ. Dado provimento ao apelo.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 26, p. 2).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XXXV; e 225, caput e § 3º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 30, p. 16-17):



    “(...) o pedido ministerial era a extensão, ao Município, da obrigação de indenizar danos ambientais, urbanísticos e individuais, e o Tribunal, no último Acórdão, desproveu o apelo ministerial , em caráter infringente, sob o fundamento de que formulávamos ‘pedido de obrigação de fazer não contido na inicial’, mas na verdade o pedido era de ‘obrigação de indenizar’ e não 'fazer’. 



    O Acórdão mostra-se contraditório e omite as questões que lhe foram suscitadas. Enfim, está eivado de vícios e equívocos. Especialmente o reconhecimento do julgamento ultra petita, não ocorrido. Portanto não houve a devida prestação jurisdicional. 



    Quanto à pretendida responsabilização do Município de Limeira, anoto, em primeiro lugar, que a legislação regente não estabelece hierarquia na responsabilização de poluidores diretos e indiretos e não condiciona a responsabilidade do poluidor indireto à responsabilidade do direto. Basta ver o teor do art. 225 § 3º da Constituição Federal. 



    O fato de a responsabilização civil ambiental ser solidária, permite que ela recaia somente sobre o poluidor direto, ou somente sobre o poluidor indireto, ou sobre ambos (inclusive há a Súmula 623 do STJ). Por essa razão, ainda que o Juízo em Primeiro Grau não tenha imposto aos requeridos VALDEVINO e PAULO CESAR a obrigação de indenizarem os danos, nada obsta que seja imposta tal obrigação somente à MUNICIPALIDADE DE LIMEIRA. 



    (...)



    Portanto, cabe ao poluidor reparar e/ou indenizar os danos ambientais. E a Lei nº 6.938/81 (Lei da Política Nacional do Meio Ambiente), em seu artigo 3º, inciso IV, define a figura do poluidor, entendendo como tal toda pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental. Ou seja, o Município de Limeira, pessoa jurídica de direito público, responsável pela degradação ambiental, é considerado poluidor, e, como tal, passível de responsabilização, mesmo que na condição de poluidor indireto e ainda que os poluidores diretos não tenham sido responsabilizados. 



    Enfim, a expressão "reparar os danos causados", no sentido de restauração, está presente tanto na Carta Constitucional (art. 225, § 3º) como na legislação infraconstitucional citada, e o caso exige isso, qual seja, plena reparação dos danos, ante a natureza indisponível do direito tutelado. E se houver danos urbanísticos e ambientais que não puderem ser reparados, logicamente terão de ser indenizados.”



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 279 do STF (eDOC 33).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 11, p. 5-6):



    “No caso em tela a Municipalidade, apesar de ter embargado a implantação, vendas e propaganda do loteamento em 04 de junho de 1999, ao perceber que não havia sido cumprido os embargos, em 23 de maio de 2000 limitou-se a emitir o auto de infração nº 52955, sem tomar outras providências concretas para assegurar a regularização, consoante prevê o § 4º do artigo 40 da Lei 6.766/79.



    À luz do art. 225 da CF, que exige das pessoas jurídicas de direito público, sobretudo as pessoas políticas, atuação sinérgica e preventiva em termos de meio ambiente, é evidente que o exercício do poder de polícia também se dá de forma preventiva.



    Logo, uma vez falha ou impossível a ação preventiva, é dever do Poder Público agir repressivamente. Daí não há mera discricionariedade do Poder Público, mas dever de agir de forma eficiente, atendendo aos princípios do artigo 37, “caput”, da Constituição Federal.



    Ainda, por se tratar de hipótese de parcelamento em área de Proteção de Manancial e área de proteção permanente, o dever de agir também se consubstancia para a proteção do meio ambiente. Daí a responsabilidade objetiva.



    Nos moldes do artigo 40 da Lei nº 6.766/79, por se tratar de atividade vinculada da municipalidade, cabível a responsabilização solidária, sem prejuízo de acionar regressivamente dos loteadores.



    (...)



    Assim, o recurso do autor deve ser provido para que a Municipalidade seja condenada, de forma solidária, a tomar as providências previstas nos itens “d” e “e” da sentença de fls. 951/955 (d) “elaborarem projeto e memorial descritivo e demais elementos em conformidade à lei 6.766 no prazo máximo de seis meses, notadamente preservação da APP; e) regularizar a situação registraria perante o município, Graprohab e INCRA).”



    Depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que concerne à obrigação de indenização e à responsabilidade solidária por parte do Município, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ambiental. Ação civil pública. Loteamento irregular em antigo aterro sanitário. Risco concreto à integridade física dos moradores. Danos ambientais. Recuperação. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes inserto no art. 2º da Constituição Federal. 2. É inviável, em recurso extraordinário, o exame da legislação infraconstitucional e dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido, sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.” (ARE 1.375.629-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 3.5.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LOTEAMENTO IRREGULAR. DANOS AMBIENTAIS E URBANÍSTICOS. INDENIZAÇÃO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II - Conforme a Súmula 279/STF, é vedado, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.353.561-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22.4.2022).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente